Tribunal: STF
Processo: RMS 40353
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por E.F.V. contra decisão monocrática da Eminente Ministra Nancy Andrighi que, no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a petição inicial.



    Na oportunidade, a Eminente Ministra Relatora consignou que “não foi apontada a prática de nenhum ato coator, limitou-se o impetrante, em 52 (cinquenta e duas) laudas, a tecer, de forma intrincada, argumentos no sentido de agendar audiência virtual com o Ministro Presidente do STJ”.



    Contra a citada decisão, o impetrante interpôs, após a certificação do trânsito em julgado (eDOC nº 15) “RECURSO DE APELAÇÃO EM SEDE AÇÃO CONSTITUCIONAL DE MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO” (eDOC nº 18).



    Face ao manifesto descabimento do recurso, a Relatora proferiu nova decisão monocrática por meio da qual não conheceu da impugnação, face a “total inadequação da via eleita, tendo em vista a desobediência à expressa previsão legal sobre o recurso cabível nesta hipótese, bem como a inexistência de dúvida objetiva, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.



    Contra essa segunda decisão, o impetrante interpôs “RECURSO ORDINÁRIO EM APELAÇÃO EM SEDE AÇÃO CONSTITUCIONAL DE MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO”.



    No eDOC nº 33 foi certificado que “o prazo para interposição de recurso ordinário em relação à decisão de folha 62 teve início em 09/04/2025 e término em 14/04/2025, e a petição n. 511828/2025 (RO) foi protocolizada em 05/06/2025”.



    A União apresentou contrarrazões (eDOC nº 42). 



    É o relatório. DECIDO.



    De início, anoto que, consoante certidão acostada aos autos, o presente recurso ordinário é intempestivo. 



    Em segundo plano, além de intempestivo, o recurso é manifestamente incabível, dado que interposto contra decisão monocrática da Relatora do feito no Superior Tribunal de Justiça, em face da qual deveria ter sido interposto Agravo Interno fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Somente após o julgamento colegiado, e caso denegada a segurança, surgiria a hipótese de cabimento do Recurso Ordinário, nos termos do que reza o art. 18 da Lei nº 12.016/2009.



    Face ao erro grosseiro e inescusável, o presente recurso não deve ser conhecido.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente